Tribunal: TJDFT
Processo: 0732365-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732365-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O O impetrante, atuando em causa própria, peticiona novamente, alegando o impedimento e a suspeição deste magistrado (ID 51798566). Revolve a matéria fática que o levou a impetrar o mandado de segurança e destaca as decisões proferidas nestes autos, asseverando que o intuito do relator foi favorecer o magistrado de primeiro grau, prolator do ato judicial que é objeto do mandamus, incorrendo no vício estabelecido no art. 145, I e IV, do CPC. E, em virtude da determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, por sua atuação antiética nos autos, entende que referido ato iguala-se à hipótese descrita no art. 144, IX, do CPC. Nos termos dos arts. 314 e 316, § 1o, do RITJDFT, “a arguição de impedimento ou de suspeição do relator será suscitada nos 15 (quinze) dias posteriores à distribuição ou, quando não tiver por fundamento motivo preexistente, do fato que ocasionou o impedimento ou a suspeição”, que será admitida ou não pelo próprio magistrado. Notoriamente, a finalidade do incidente é afastar o magistrado impedido ou suspeito para impedi-lo de decidir a causa. No entanto, neste feito, já havia decisão terminativa, transitada em julgado em 8/9/2023, conforme certidão de ID 51241316. Não obstante o impedimento seja matéria de ordem pública, o trânsito em jugado da decisão que pôs fim ao processo, impede a instauração do incidente nos mesmos autos, cabendo à parte autora valer-se da via rescisória para os fins almejados. Sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO PERITO FEITA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 138, §1o, C/C O ART. 245 DO CPC/73. I - A regra do impedimento, quando dirigida ao magistrado, conforme previsão dos arts. 134 e 136 do CPC/73, atuais 144 e 147 do CPC/2015, trata de matéria de ordem pública, gerando nulidade absoluta que pode ser alegada mesmo após o trânsito em julgado, em ação rescisória. II - Embora se apliquem os mesmos motivos de impedimento e de suspeição do juiz ao membro do parquet, ao serventuário da justiça, ao perito, aos assistentes técnicos e ao interprete, a alegação de impedimento, para esses sujeitos do processo, deve ser realizada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, em conformidade com a previsão contida nos arts. 138, § 1o, e 245 do CPC/1973. Precedente: REsp 876.942/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 31/8/2009. III - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (AREsp n. 1.010.211/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 13/6/2017.) Outrossim, ainda que fosse possível apreciar o incidente após o trânsito em julgado da decisão que pôs fim ao mandado de segurança, a lei considera ilegítima a alegação de impedimento ou de suspeição, quando provocada por quem alega (art. 144, § 2o e art. 145, § 2o, I, do CPC). Sob qualquer prisma que se aprecie a nova manifestação da parte, nos autos findos, não há como acolher o incidente por ausência dos requisitos objetivos e subjetivos. Com efeito, o impetrante vem atuando, em causa própria, de forma temerária, reiterando pedidos já decididos e preclusos, além de provocar incidentes infundados, impedindo o arquivamento do processo. Nessa medida, incorre a parte nos comportamentos repudiados pelo art. 80, IV, V e VI, do CPC, o qual, se aplica de forma subsidiária ao processo penal, por força do art. 3o do CPP. Ante o exposto, REJEITO o incidente e CONDENO o impetrante por litigância de má-fé. Fixo a multa no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81, caput, do CPC, o qual deverá ser recolhido pelo impetrante em favor dos fundos de modernização do Poder Judiciário (arts. 96 e 97 do CPC), por não ostentar, a autoridade coatora, personalidade jurídica própria. Intime-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2023 17:44:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator